Tribunal: TJMT
Processo: 1028325-73.2023.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028325-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON RISSE - CPF: 042.396.571-99 (APELANTE), CRISLAINE SANTOS SANTANA - CPF: 034.196.751-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL). AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PRODUTO DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação, que imputou ao apelante a posse consciente de motocicleta produto de furto, com pena de reclusão e multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do crime doloso para a modalidade culposa, diante da alegada ausência de dolo.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação indireta, depoimento de um dos policiais, testemunhas, do réu, e demais elementos instrutórios, comprova a materialidade e autoria do delito.

2. A versão do réu, contraditória e inconsistente, não afasta o dolo exigido para a receptação simples, previsto no art. 180,
caput
, do CP.

3. A desclassificação para a modalidade culposa do crime não se sustenta, pois o art. 180, § 3º, do CP exige a ausência de dolo e demonstração inequívoca da culpa, o que não ocorreu.

4. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforçam que a ciência da ilicitude pode ser presumida pelas circunstâncias, sendo desnecessário o contato direto com os autores do crime antecedente.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por receptação dolosa fundamenta-se na presunção legítima da ciência da ilicitude do bem pelo agente, extraída das circunstâncias objetivas do caso concreto, independentemente do contato direto com os autores do crime antecedente. 2. A desclassificação do crime doloso para modalidade culposa exige demonstração inequívoca da ausência de dolo, não caracterizada pela simples alegação negativa do réu.

Dispositivos relevantes citados: art. 180,
caput
, e § 3º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024; TJMT – N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/04/2025; Enunciado Orientativo n. 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interpost
a
por
GLEISON RISSE
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT) que
, nos autos da Ação Penal n.

1028325-73.2023.8.11.0003
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
acusad
o pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um
)
ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa
.

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta
a ausência
de dolo na conduta (incompatibilidade entre os elementos subjetivos do tipo penal e a realidade dos fatos).

Subsidiariamente,
aponta a boa-fé objetiva na negociação com o estabelecimento comercial e a presunção de licitude da origem do bem, o que daria ensejo à desclassificação para o delito de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolvê-lo do crime que lhe fora imputado (Id.
292054911
).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
,
pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
292054916
).

A

d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
Élio Américo
,

manifesta-se
pelo desprovimento
do recurso interposto pela defesa
(I
d.
300117885
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não específica,

o denunciado, com consciência e vontade, adquiriu e recebeu em proveito próprio ou

alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Yamaha/Factor

YBR125, placa NJN-4257, objeto fruto de delito patrimonial do qual foi vítima
Crislaine

Santos Santana conforme registrado no boletim de ocorrência nº 2021.129975.

Ressai do caderno investigativo que na data de 05.08.2023, por volta das

18h:50min, na Rua 13 de maio, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado conduzia a referida

motocicleta, quando se envolveu em
um acidente de trânsito. Acionada, uma equipe

da Polícia Militar compareceu no local e, ao ser realizada a consulta da motocicleta foi

constatado que se tratava de produto proveniente de delito patrimonial ocorrido na data de

21.05.2021, neste município.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado aduziu que na data de

adquiriu a motocicleta com a suposta informação de que se trataria de “veículo de leilão”,

por preço bastante inferior ao valor de mercado
(Id. 292054874)
.

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Id.
292054902
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

O crime de
receptação
simples,

pelo
qual o acusado

foi condenado
,
está
previsto

no art.
180,
caput
, do Código Penal e consiste no ato de
a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

No caso em questão
, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do
s
Boleti
ns
de Ocorrência
s
(Id.
292054853; 292054854 e 292054855
);
Termo de Declaração (Id. 292054852 – p. 19-20); Termo de Entrega (Id. 292054852 – p. 22);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
292054857
);
Termo de De
poimento
(Id.
292054861
);

Auto de
Avaliação Indireta
(Id.
292054862
);
Termos de Declarações (Id. 292054864 e 292054867) e demais depoimentos colhidos durante a audiência de instrução
e julgamento
, consoante relatório de mídias
(
Id. 292054900
).

Na fase de investigação foram ouvidos a vítima
Crislaine
Santos Santana; o acusado Gleison Risse;
o Policial Civil Ademir Dias de Matos e as testemunhas Ivan Alves de Amorim (vendedor da motocicleta) e José da Mata dos Santos (proprietário da loja de automóveis).

Sob o crivo do contraditório
,

foi colhido o depoimento da

vítima
Crislaine
Santos Santana; do Policial Civil Ademir Dias de Matos; da testemunha Ivan Alves de Amorim (vendedor da motocicleta), bem como realizado o interrogatório do réu Gleison Risse (Id. 292054900).

Nos
seus depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, a vítima apenas declarou que teve sua moto (YAMAHA/FACTOR YBR125 K, placa NJN-4257) furtada em 26/05/2021, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.129975, e que em 05/08/2023, recebeu a informação (pela Polícia Militar) de que sua moto havia sido encontrada
.

Já o Policial Civil Ademir Dias de Matos manteve a versão apresentada na fase inquisitorial, no sentido de que após ser acionado acerca de um acidente automobilístico, foi constado que a motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 K, placa NJN-4257, conduzida por Gleison Risse, era produto de furto, tendo o acusado foragido do local, razão pela qual não foi encaminhado à Delegacia.

A testemunha Ivan Alves de Amorim (vendedor da motocicleta) também foi ouvida perante as autoridades
policiais
e em juízo, porém, apresentou versões desconexas, confirmando ter realizado a venda da motocicleta ao acusado
e
negando ter ciência acerca d
os

impedimentos
constantes no veículo (
restrição de venda por se tratar de automóvel
proveniente de furto).

Destacou, ainda, que trabalha para o Sr. José da Mata dos Santos (dono da garagem de veículos onde a motocicleta foi comprada); que não se recorda de quem era o automóvel anteriormente; que entregou o extrato do veículo ao acusado após a compra, mas não se recorda de haver qualquer restrição por furto.

Em seu interrogatório, o acusado Gleison Risse confirmou ter adquirido a motocicleta
por intermédio da pessoa de Ivan Alves de Amorim, funcionário
da garagem
de automóveis denominada
“DA MATA MOTOS”
,
de propriedade do Sr. José da Mata dos Santos
.

Asseverou que não tinha ciência quanto à restrição do
veículo
(por furto) e que pagou a quantia aproximada de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por ele, dando sua moto anterior como entrada mais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro.

Confessou, ainda, saber que a moto
possuía certas particularidades, acreditando tratar-se que veículo com documento atrasado, mais conhecido como
atrasadinha
, mas não proveniente de furto.

Consta no Inquérito Policial o Auto de Avaliação Indireta que avaliou a motocicleta em R$ 6.000,00 (seis mil reais) (Id. 292054862).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos
prestados
em amb
as as fases da persecução penal
associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória
,
são suficientes para consolidar a condenação d
o
apelante pela prática do crime
de
receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal)
, fulminando a tese absolutória.

Isso porque, o acusado, agindo com negligência, adquiriu uma motocicleta com valor significativamente inferior ao praticado no mercado (menos da metade do preço), assumindo o risco de eventuais consequências decorrentes daquele ato e presumindo-se ciência quanto à origem ilícita do bem.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

Tese de Julgamento:

“
(...)
2.
A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados
no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
.

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira
,
comprovada a prática delitiva do crime de receptação
(art. 180,
caput
, do CP)
,
descabido o pleito absolutório
.

Por fim,
a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa não se mostra adequada, tendo em vista que o art. 180, § 3º, do Código Penal estabelece requisitos específicos para a configuração da modalidade culposa, quais sejam, a ausência de dolo e a demonstração de culpa, por meio de imprudência, negligência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa sabidamente proveniente de crime.

Entretanto, não restou demonstrado, de forma suficiente, que o acusado tenha agido sem consciência da origem ilícita da motocicleta ou que tenha adotado conduta culposa, pelo contrário,
a conduta negligente do acusado,
associado
à
sua fuga no momento da chegada dos policiais
ao local do acidente,
reforçam a ideia de que o réu tinha ciência quanto à origem ilícita do veículo adquirido
.

Cabe registrar que em caso como o dos autos, de recepção, a
s
vers
ões
dos acusados
tendem a eximi-los da
prática
delitiva
, porém dificilmente há
provas a sustentar a licitude de seus comportamentos.

Sobre o tema, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ficou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1.
Para a caracterização da receptação dolosa, basta a posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa
. 2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea”.

(N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025
,
Publica
do
no DJE 25/04/2025)
(grifos meus).

Sendo assim
, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem a ocorrência da culpa em substituição ao dolo, não se pode acolher a desclassificação pretendida, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e comprometer a correta aplicação do direito penal, o que justifica a manutenção da tipificação dolosa consignada na sentença condenatória.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025